Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701173-65.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. M. R. D. O., G.R.S. REPRESENTANTE LEGAL: G.R.S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio da cooperação, intime-se a parte apelante para se manifestar quanto à petição de ID 26154109. Brasília, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora